Tribunal: TJSP
Processo: 2247027-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação para comprovação da mora. Desnecessidade de ser acompanhada de planilha de cálculo ou de indicação do débito atualizado. Súmula 245 do STJ. Atendimento ao disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247027-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado RAFAEL SANTOS ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24084
Agravo de Instrumento 2247027-63.2020.8.26.0000
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: RAFAEL SANTOS ABREU
Comarca: Campinas
Juiz: Renata Manzini
Agravo de instrumento Alienação fiduciária. Ação
de
busca
e
apreensão.
Notificação
para
comprovação da mora. Desnecessidade de ser
acompanhada de planilha de cálculo ou de indicação
do débito atualizado. Súmula 245 do STJ.
Atendimento ao disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-
Lei n.o 911/69. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, determinou que o autor
providenciasse a correta notificação do réu, uma vez que a notificação encaminhada
não menciona os valores em aberto, não sendo apta à constituição em mora.
O agravante sustenta, em síntese, que, nos termos da Súmula
245 do STJ, a notificação para constituição em mora não precisa indicar o valor do
débito, sendo que constou da notificação o número do contrato e a data de
vencimento.
Foi concedido o efeito suspensivo.
Ausente citação do réu, não foi intimado para responder ao
recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso comporta provimento.
Prescreve o parágrafo 2o do art. 2o do Decreto-lei 911/1969: “A
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a
assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Note-se que nada consta do aludido dispositivo que exija que a
notificação seja acompanhada de planilha de cálculo ou de indicação do valor
atualizado do débito.

Assim, percebe-se que o documento de fls. 34/36 foi eficaz ao
propósito a que se destinava, porquanto informou o devedor de seu inadimplemento a
partir da parcela vencida em 05/06/2020, com indicação do número do contrato e da
possível negativação de seu nome e ajuizamento de ação judicial no caso de
persistência do débito.
Além disso, constou o endereço e telefone do escritório de
advocacia responsável pela cobrança, sendo que qualquer dúvida quanto ao valor ou
forma de pagamento poderia ser facilmente dirimida.
Assim, o encaminhamento de carta com aviso de recebimento ao
endereço do devedor, por ele indicado quando da contratação, mostra-se suficiente a
fim de comprovar a mora e preencher os requisitos para o ajuizamento da ação de
busca e apreensão.
Aliás, há muito já se encontra consolidado entendimento no
Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “A notificação destinada a
comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a
indicação do valor do débito”.
Nesse sentido, recente precedente desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL. Interposição contra sentença que
julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de busca
e apreensão. Mora devidamente comprovada, a partir
da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço
do réu. Desnecessidade de se juntar à notificação
planilha de cálculo detalhada e/ou boleto de
pagamento,
para
efeito
de
preenchimento
dos
requisitos à busca e apreensão. Autor que logrou
provar o atendimento ao disposto pelo artigo 2o, § 2o,
do
Decreto-Lei
n.o
911/69.
Extinção
afastada.
Determinação de prosseguimento do feito. Sentença
anulada. Apelação provida. (TJSP; Apelação no
1000705-96.2020.8.26.0319; Relator: Des. Mario A.
Silveira; 33a Câmara de Direito Privado; Data de
julgamento: 1o/07/2020)
Seguindo o mesmo entendimento:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Ação julgada
extinta (art. 485, inciso I, NCPC) ante a irregularidade
da notificação. Apelação. Notificação encaminhada no
endereço do devedor constante do contrato firmado
entre as partes e por ele recebida. Notificação que se
efetivou regularmente. Desnecessidade de planilha de
cálculo ou mesmo de boleto para pagamento. Exegese
da Súmula 245 do STJ. Extinção afastada. Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
no
1002737-16.2016.8.26.0319; 32a Câmara de Direito
Privado;
Rel.
Francisco
Occhiuto
Júnior,
j.
02/02/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Extinção do processo ante a irregularidade da
notificação. Inadmissibilidade. Desnecessidade de
planilha de cálculo ou mesmo boleto para pagamento.
Exegese da Súmula 245 do STJ. Mora do devedor
comprovada. Notificação regular. Extinção afastada.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação no 1000540-88.2016.8.26.0319; 32a Câmara
de Direito Privado; Rel. Ruy Coppola; j. 01/09/2016)
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora